Tribunal: TJDFT
Processo: 0058833-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058833-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: KELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 18081810, BANCO ABN AMRO REAL S.A. informa a renúncia dos patronos anteriores, constituindo novo advogado e requerendo que as publicações sejam feitas em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. Proceda a Secretaria às providências necessárias para o cadastramento do causídico e exclusão dos patronos anteriores. Retornem os autos à Secretaria para que mantenham sobrestados os recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID 12198728. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024